Tribunal: TJMT
Processo: 0008262-91.2016.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008262-91.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), M.MADALENA TAVARES - CNPJ: 03.518.130/0001-09 (APELADO), MARIA MADALENA TAVARES - CPF: 094.439.098-63 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública estadual contra sentença que extinguiu a execução fiscal, em razão do pagamento integral do débito, sem condenação em honorários advocatícios. A parte apelante sustenta a necessidade de fixação de verba honorária, sob o argumento de que o recolhimento ao FUNJUS não se confunde com honorários de sucumbência, por terem natureza distinta e autônoma.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento administrativo do débito já acrescido de percentual destinado ao FUNJUS.

III. Razões de decidir:

3. É vedada a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Incabível a cumulação de honorários advocatícios quando já houve o recolhimento do FUNJUS, por se tratar de valor também referente à verba sucumbencial.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual n. 10.433/2016, art. 12; LC Estadual n. 111/2002, art. 120.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.075.544/MG, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.9.2024, publicado no DJe em 19.9.2024; TJMT, apelação cível 0005153-98.2009.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.6.2021, publicado no DJe em 14.7.2021; TJMT, apelação cível 1033948-43.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.8.2021, publicado no DJe em 26.8.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso d
e apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara Especializada de
Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que, nos autos
da
execução fiscal
n.
0008262-91.2016.8.11.0002

maneja
da pelo apelante em face de

M. MADALENA TAVARES
e
MARIA MADALENA TAVARES
, extinguiu o feito, pelo pagamento integral do débito, nos termos do artigo
924
, inciso
I
I, do Código de Processo Civil.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais,
a parte apelante sustenta, em síntese, que é devida a condenação em honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade
, uma vez que o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com a verba honorária de sucumbência, de natureza distinta e autônoma.

À vista disso, requer o provimento do recurso para que seja
reformada a sentença, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id.
342389387
, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata
-se de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008262-91.2016.8.11.0002 manejada pelo apelante em face de M. MADALENA TAVARES e MARIA MADALENA TAVARES, extinguiu o feito, pelo pagamento integral do débito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

O mérito do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública se resume à defesa de que é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a
extinção da execução decorre d
a quitação
administrativ
a da dívida
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública, ora apelante, promoveu a
presente e
xecução
f
iscal, com o intuito de obter a satisfação de crédito regularmente inscrito em dívida ativa. Após a citação da parte executada, sobreveio pedido de suspensão do feito, formulado pela exequente, em virtude da adesão ao parcelamento do débito.

Posteriormente, em 28
.
2
.
2023, noticiou-se o pagamento integral do débito em sede administrativa, conforme petição de Id. 342389365, resultando na quitação
da CDA exequenda e na consequente baixa da inscrição fiscal.
Senão, vejamos:

Com efeito,
observa-se que os honorários sucumbenciais já foram cobrados e efetivame
nte pagos na via administrativa.

Imperioso registrar, por oportuno,
que
o recolhimento da verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei n. 10.433/2016 e é condicionante para a efetivação do parcelamento. Vejamos:

“
Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela
.”

Ainda sobre o FUNJUS, o art. 120, da Lei Complementar estadual n. 111/2002 – que dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da procuradoria-geral do Estado de Mato Grosso – estabelece que
o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos. Vejamos:

“
Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado
.”

Nesses termos, não há dúvida de que a fixação da verba honorária no presente caso configura
bis in idem
e enriquecimen
to ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c
. Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

III - Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de
parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial.
Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 22/11/2022;
AgInt
no REsp n. 2.086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024.

IV - Recurso especial improvido.
”

(STJ, REsp
2.075.544/MG,
relator
Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma,
j
ulgado
em 17.9.2024,
p
ublicado no
DJe
em 19.9.2024
)
.
[sem destaque no original].

Nesse sentido, a jurisprudência das
cc.
Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...]

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena
de configuração de bis in idem.
[...]”.
(TJMT, apelação cível
0005153-98.2009.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
relator
Des. Mário Roberto Kono
d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 29.6.2021,
p
ublicado no
DJ
e
em
14.7.2021).
[sem destaque no original].

“
[...]

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado,
substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.
[...]”. (TJ
MT
, apelação cível
1033948
-
43
.
2019
.
8
.
11
.
0041,

Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,

relatora
Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j
ulgado em 16
.8.2021,
p
ublicado no
DJe
em
26.8.2021).
[sem destaque no original].

Por essas
premissas,
o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e,

por conseguinte,
mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026